Tribunal: TCU
Processo: 043.102/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2825/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.102/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Danielle dos Santos Borges (XXX.834.597-XX); Daviwton Lacerda (XXX.858.051-XX); Eduardo Cardoso Torrecilha (XXX.885.488-XX); Eloy Fernando Valente Pinto (XXX.115.688-XX); Olga Chaves de Melo Futada (XXX.760.668-XX); Paulo Gonzaga Nery (XXX.716.041-XX); Ricardo Monteiro Segrillo (XXX.092.531-XX); Rosana Porto de Souza (XXX.809.020-XX); Silvana Schuck (XXX.068.659-XX); Vinicius Reis Galdino Xavier (XXX.460.427-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A.. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.